Tribunal: TJMT
Processo: 1026485-03.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026485-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FILIPE RAMON FERREIRA DA FONSECA - CPF: 077.485.539-80 (ADVOGADO), LORISVAL DA CONCEICAO LIMA - CPF: 059.528.883-99 (AGRAVADO), CESAR JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 058.231.971-44 (AGRAVANTE), EZIO PEREIRA GARCIA - CPF: 476.184.423-04 (AGRAVANTE), KEULLYS DOS SANTOS MORAES - CPF: 039.468.411-71 (AGRAVANTE), DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - CPF: 840.194.501-10 (ADVOGADO), GUSTAVO NOCITI RANGEL - CPF: 051.337.201-65 (ADVOGADO), LUCIANO GUILHERME B DOS SANTOS - CPF: 545.010.591-68 (ADVOGADO), ARTHUR RIBEIRO MESQUITA - CPF: 028.280.751-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1026485-03.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
S
:
KEULLYS DOS SANTOS MORAES
,
EZIO PEREIRA GARCIA
e
CESAR JUNIOR OLIVEIRA SILVA

AGRAVAD
O
:
LORISVAL DA CONCEICAO LIMA

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA – EXERCÍCIO DA POSSE NÃO DEMONSTRADO – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA SEM OITIVA DE TESTEMUNHAS – EXISTÊNCIA DE QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS AUSENTES – RECURSO PROVIDO.

1.

Há de ser
reformada a decisão singular que concedeu a liminar de reintegração de posse se
as provas dos autos não demonstram de forma segura quem se encontrava na posse do bem
,
e na audiência de justificação prévia (em que houve apenas o depoimento pessoal do autor) surgiram mais questões que demandam dilação probatória, como o analfabetismo funcional do autor e o suposto desconhecimento acerca do teor do acordo assinado entre as partes, no qual devolve
aos requeridos
a posse do imóvel em litígio.

2. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
KEULLYS DOS SANTOS MORAES, EZIO PEREIRA GARCIA e CESAR JUNIOR OLIVEIRA SILVA

na
Ação de Reintegração de Posse c/c Interdito Proibitório
ajuizada por
LORISVAL DA CONCEI
ÇÃO
LIMA
contra a decisão que deferiu o pedido liminar para
determinar a reintegração de posse do bem imóvel descrito na

inicial
(
imóvel situado na Avenida

Francisco
Eloi
de Oliveira do Loteamento São José do Xingu 2, Quadra 17, Lote 03,

Município de São José do Xingu
-MT, matrícula nº 20.162)
em favor
do autor
, ficando deferido o uso de força policial e/ou de arrombamento,

se necessárias as medidas, tudo devidamente justificado no mandado pelo Sr.(a) Oficial(a) de justiça
.

Em síntese, sustenta
m

os agravantes que o imóvel objeto da demanda é de propriedade da Igreja
Adventista
há mais de 20 anos, adquirido por meio de uma cessão onerosa e, muito embora não houvesse construção no lote, diversas atividades sociais e religiosas
eram realizadas no local, sendo tal fato de conhecimento do autor.

Alegam que o agravado forjou
a aquisição do bem, tomando a sua posse de má-fé
, bem como que o
Boletim de Cadastro Imobiliário
expedido pela Prefeitura demonstra que o imóvel
está registrado em nome da
Igreja
há mais de oito anos.

Asseveram que
diante da invasão,
celebraram acordo com o autor, no qual este se dispôs, voluntariamente, a devolver a posse do bem
mediante o pagamento
pelos requeridos
de uma indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, no valor de R$ 1.500,00.

Afirmam que a posse legítima da Igreja Batista se encontra
demonstrada
por meio do
IPTU de sua titularidade e a inscrição imobiliária
.

Sob tais argumentos, pugna
m
pelo provimento do recurso
.

A liminar recursal
foi
deferida para
suspender os efeitos da decisão recorrid
a e determinar que o J
uízo singular proceda a realização de audiência de justificação prévia o quanto ant
es, com a oitiva de testemunhas
(ID
245042678
)
.

Contraminuta pelo desprovimento
(ID
251281221
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial da ação de origem que o autor, ora agravado, alega ser
o legítimo proprietário e possuidor do imóvel situado na Avenida Francisco
Eloi
de Oliveira do Loteamento São José do Xingu 2, Quadra 17, Lote 03, Município de São José do Xingu/MT.

Segundo o demandante,
sua posse é exercida desde
a aquisição do bem
em outubro/2023,
o que ocorreu sem qualquer
embaraço,
sendo-lhe permitido
usufruir do bem para criar uma horta no local
e construir
um dormitório em material PVC.

Narra que
no dia 2 de
junho de 2024
, o atual Prefeito de São José do Xingu
-MT
, juntamente com os requeridos
/agravantes
se apresentaram como membr
os de uma instituição religiosa e
alegaram serem donos do terreno adquirido pelo autor, tendo o Prefeito solicitado que ele saísse imediatamente.

Alega
que no dia 5 de junho, os
demandados
retornaram ao local e informaram que, saindo ou não
o requerente
, iriam construir um muro de tijolos no intuito de priv
á-
lo a continuar suas atividades no local, bem como seu acesso ao seu dormitório.

Disserta que no dia 7 de junho, foi surpreendido com o esbulho praticado pelos réus, consistente na demolição do que havia construído no local
, com os pertences do autor jogados
na
rua
.

Sob a alegação de que o imóvel foi adquirido através do contrato de compra e venda firmado com a loteadora em 19/10/2023, bem como que foi esbulhado na sua posse, ajuizou a ação de origem.

O agravante, por sua vez, recorre alegando que o imóvel pertence à Igreja há mais de 20 anos, sendo adquirido por cessão onerosa e, embora
não houvesse construção no lote, diversas atividades religiosas eram realizadas no local.

Alega que
mesmo diante da invasão por parte
do autor,

este
se dispôs voluntariamente e sem nenhum vício de vontade a formalizar

um acordo para a devolução da posse do imóvel à verdadeira proprietária. Nesse termo

de acordo ficou ajustado que a Igreja Adventista indenizaria o autor pelas benfeitorias

realizadas no imóvel até então, e o autor renunciaria
a
qualquer direito que eventualmente

obtivesse sobre o imóvel
.

Afirma que os documentos apresentados, como IPTU e inscrição imobiliária em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, demonstram que o imóvel pertence à entidade religiosa.

Pois bem
.

Para a concessão d
a liminar na ação possessória
,
deve o autor provar a sua posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Sobre a matéria, dispõe o artigo 561 do CPC/15:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
”.

No caso dos autos,
o autor alega que detém a posse do imóvel
desde
a sua aquisição,
em outubro/2023,
da loteadora SÃO JOSÉ DO XINGU SPE LTDA, bem como que exerce sua posse com a plantação de
uma horta no local
e construção de
um dormitório em material PVC.

Para comprovar suas alegações, colacion
ou
aos autos o contrato de compra e venda, Certidão da matrícula nº 20.162 em nome da loteadora vendedora e fotografias do imóvel.

Os requeridos, por outro lado,
alegam que são
os legítimos possuidores do imóvel
,
conforme registro do bem perante a Prefeitura Municipal de São José do Xingu-MT em nome da instituição religiosa
que representam
, bem como que ao tomar conhecimento da invasão, firmaram acordo com o demandante, em que este aceitou devolver posse do imóvel, ficando ajustado
que a Igreja Adventista
o
indenizaria pelas benfeitorias

realizadas no
lote
até então
(R$ 1.500,00)
, conforme Termo de Acordo assinado
(ID
169278421
)
.

A audiência de justificação prévia mostrava-se essencial ao deslinde das demandas possessórias, para a segurança jurídica das partes e do processo.

No caso, entretanto, além de não elucidar questões importantes, a audiência, em que foi colhido apenas o depoimento pessoal do autor, trouxe aos autos mais dúvidas acerca da suposta posse do autor
, consoante se verifica do
seu
depoimento constante no ID
174292186
.

Isto porque, ao ser
questionado sobre o acordo em que devolve a posse do imóvel aos demandados, este não negou que tenha assinado o
respectivo
termo,
contudo
,
alegou ser analfabeto funcional e não saber o teor do documento que assinava
, embora tal fato não tenha sido alegado na petição inicial
.

Nesse contexto,
insta salientar

que
o agravado
confirmou ter recebido a quantia de R$ 1.500,00 da parte requerida mencionada no acordo como sendo o valor pago para resolver o impasse,
aduzindo
, entretanto,
tratar-se

de reparação pelos prejuízos materiais sofridos com a destruição da sua horta.

Assim, o grau de instrução do autor e
a consequência ciência acerca do acordo que devolveu a posse do imóvel ao
s
requeridos constitui matéria controversa, essencial ao deslinde da demanda, sobretudo porque
o demandante efetivamente recebeu
o valor para deixar o lote.

Além disso,
ao ser
questionado
sobre o fato de o boletim de ocorrência (ID
162959301
dos autos originários)
,
juntado para comprovar o esbulho possessório
,
ter sido registrado por terceiro (EDILBERTO MAIA DA SILVEIRA),
o agravado
respondeu não conhecer a referida pessoa
.

T
al fato causa estranheza, uma vez que o comunicante é o representante legal da
loteadora
que supostamente vendeu o imóvel ao
autor e signatário do contrato de
compra e venda colacionado aos autos
, conforme se verifica abaixo
(
ID
s

162959301
e

162959299
)
;

Não fosse o bastante, observa-se dos autos de origem que
após a audiência
,

o autor colacionou petição afirmando que se encontra na posse do bem, inclusive com a juntada de vídeo da preparação do solo do lote
para o plantio
(ID
176826707
), o que ou demonstra que nunca foi esbulhado
,
ou que não cumpriu a decisão deste Tribunal, que suspendeu a liminar de reintegração de posse concedida em primeiro grau.

Portanto,
há que ser reformada a decisão recorrida,
vez
que
as provas dos autos não demonstram de forma segura quem se encontra
va
na posse do
bem
e, na audiência de justificação prévia (em que houve apenas o depoimento pessoal do autor) surgiram mais questões que demandam dilação probatória, como o analfabetismo funcional do autor e o suposto desconhecimento acerca do teor do acordo assinado entre as partes, no qual devolve a posse do imóvel em litígio aos requeridos
.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão agravada
,
revogando a liminar de reintegração de posse.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025